Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-33.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Município de São João da Boa Vista – Retorno às aulas presenciais – Ausência de ilegalidade a ensejar interferência do Poder Judiciário – Inexistência de direito líquido e certo e de ato coator praticado pela autoridade impetrada – Sentença de indeferimento da petição inicial confirmada – Recurso de apelação desprovido.